Tribunal: STF
Processo: ARE 1386443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE EX-COMBATENTE. VALORES PAGOS A MAIOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. BOA FÉ DO SERVIDOR CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. IPCA-E. RE 870.947. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3.º, DO CPC/15. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART, 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME OFICIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia ora posta a desate cinge-se em analisar a possibilidade de anulação de ato administrativo que procedeu à revisão do ato de concessão à autora, ora recorrida, de pensão por morte de seu genitor, ex-combatente, para fixar os proventos no valor correspondente ao soldo de Segundo Sargento, na forma da Lei n.º 4.242/63, e de condenação à reparação por dano moral. 2. Rechaçada a prejudicial de prescrição do fundo de direito arguida, porquanto, em se tratando de relação de trato sucessivo, não se cogita de decadência ou prescrição do fundo de direito, mas apenas da quinquenal anterior à propositura da ação, nos termos do Enunciado n.º 85 da Súmula do STJ. 3. O direito à pensão especial é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do ex-combatente, pelo princípio tempus regit actum, ainda que se trate de reversão do benefício em razão do falecimento da viúva. Precedente: MS 21707-3/DF, Relator para Acórdão Ministro Marco Aurélio, Pleno, maioria, DJ 22/09/95, p. 30590. 4. Tendo o ex-combatente falecido antes da vigência da a Lei n.º 8.059, de 04 de julho de 1990, aplica-se ao caso a Lei n.º 4.242/63, que instituiu a pensão de ex-combatente equivalente à deixada por um Segundo Sargento das Forças Armadas e fez expressa remissão, no art. 30, caput e parágrafo único, à Lei n.º 3.765/60, a ser, portanto, aplicada na concessão da pensão em tela. Ocorre que, conquanto o óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido quando da vigência da Lei n.º 4.242/63, a Administração concedeu a aludida pensão à autora no valor equivalente à remuneração de Segundo Tenente, prevista na Lei n.º 8.059/90. 5. A Administração Pública pode rever e invalidar seus próprios atos, apoiada no seu poder de autocontrole e autogestão, sobretudo quando se encontrem eles eivados de ilegalidade, em nome dos princípios que norteiam a probidade administrativa, quais sejam: da legalidade e da moralidade (inteligência da Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal - STF). 6. Até o advento da Lei n.º 9.784/99, a Administração podia revogar a qualquer tempo os seus próprios atos, quando eivados de vícios, na dicção das Súmulas 346 e 473/STF, sendo que a aludida lei, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). 7. Recentemente, o STJ editou doze teses acerca da Lei n.º 9.784/199 (edição n.º 132: do Processo Administrativo - Lei n.º 9.784/1999), que disciplina o processo administrativo no âmbito federal, dentre as quais destaco a seguinte: “O prazo decadencial para que a administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis.” Diante da força vinculante da tese acima reproduzida, passa-se a adotar o entendimento firmado pelo STJ, mormente por razões de segurança jurídica, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator deste recurso. 8. Na hipótese em testilha, a pensão especial por morte de ex-combatente foi deferida à demandante em 1955. Todavia, a Administração somente promoveu a revisão do mencionado ato em 24.08.2017 (fl. 13), de sorte que forçoso reconhecer a consumação do lustro decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/199 para o exercício da pretensão de retificação do ato. 9. A jurisprudência tem se manifestado reiteradamente no sentido de caracterizar a percepção como de boa-fé, pelo servidor, nos casos de pagamento efetivado por interpretação equivocada da Administração sobre norma legal ou administrativa, afastando a restituição ao erário dos valores recebidos, em nome da segurança jurídica. Dessarte, impõe-se a manutenção da sentença, no que tange ao capítulo que condenou a demandada a restabelecer o pagamento do benefício no valor equivalente ao posto de Segundo Tenente, bem assim a promover a devolução das diferenças entre os soldos de Segundo Sargento e Segundo Tenente, desde a data da retificação do valor da pensão. 10. As parcelas pretéritas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que devidas, e acrescidas de juros de mora, a partir da data da citação. 11. A questão relativa aos juros de mora e da correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública sofreu alteração com o advento da Lei n.º 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997. Assim, a teor do estatuído no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009, o índice de correção monetária aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, nas relações jurídicas de natureza não-tributária, a exemplo das demandas envolvendo quantias devidas a servidores públicos, era a Taxa Referencial (TR). 12. No julgamento das ADIs n.ºs 4.357 e 4.425 (Relator Ministro AYRES BRITTO, 14/03/2013), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal e, tendo em vista que o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei n.º 11.960/2009, praticamente reproduz a referida norma constitucional, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. Naquela ocasião, não foi especificado qual o índice de correção monetária a ser adotado, razão pela qual foi mantida a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, adotado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal desde 2001. Desse modo, a decisão do Plenário proferida nas ADIs n.ºs. 4.357 e 4.425 declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR apenas no que toca ao período posterior à inscrição do crédito em precatório, uma vez que a Emenda Constitucional n.º 62/2009 referia-se somente à atualização monetária do precatório, e não ao período anterior. 13. O C. STF, em sede de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a validade dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública nas relações jurídicas de natureza não tributária, conforme previstos no art. 1.ºF da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Por outro lado, declarou a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), de modo que a correção monetária deverá observar o IPCA-e (RE n.º 870.947, Rel. Ministro Luiz Fux, 25/06/2015). 14. Trata-se de decisão com efeito vinculante, pois tomada segundo o rito da repercussão geral, reconhecida pelo Plenário Virtual. Consigne-se, ainda, que a referida decisão já transitou em julgado. 15. Por ora, o IPCA-E foi fixado como índice de correção monetária por ser o que, atualmente, apresenta melhor capacidade de captar o fenômeno inflacionário. Contudo, em relação às situações futuras, deve-se observar o índice constante do Manual de Cálculos da Justiça Feeral, caso o IPCA-E deixe de representar o índice qualificado a capturar a variação de preços da economia, sendo inidôneo a promover os fins a que se destina. 16. Em relação aos juros de mora, deve-se observar o art. 1.º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), que estabelece a incidência do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. 17. Ressalvada a possibilidade de compensação de valores eventualmente já recebidos sob o mesmo título na via administrativa ou por força da decisão concessiva da tutela de urgência. 18. Nem todo aborrecimento ou falha administrativa justifica a condenação ao pagamento por danos morais, se não existe lesão efetiva à dignidade da pessoa humana. A negativa de um benefício previdenciário não caracteriza, de plano, a ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar o malsinado dano moral. 19. No caso vertente, a decisão de revisão do valor da pensão não é motivo suficiente para a configuração do alegado dano moral, passível de indenização, mormente considerando que a análise do pedido enseja a produção e a verificação de provas quanto ao preenchimento dos pressupostos legais. Portanto, no ponto, carece de reforma a sentença. 20. O art. 1.º da Lei n.º 9.494/97 restringiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a Administração Pública em certas matérias, especialmente as relacionadas à reivindicação de direitos de servidores públicos. Todavia, consoante decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal (RCL n.º 1.638/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 28.8.2000), não é geral e irrestrita a referida vedação, de modo que, não sendo caso de reclassificação ou equiparação de servidores ou de concessão de aumento ou extensão de vantagens, outorga de adição de vencimentos ou reclassificação funcional, é legítima a concessão de tutela antecipada. 21. Apesar de onerar os cofres públicos, o restabelecimento do valor pleiteado alusivo ao benefício de pensão não se insere nas hipóteses impeditivas da concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública previstas no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97. Sepultando definitivamente a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou o Enunciado n.º 729 da sua Súmula, prevendo a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em causas que ostentem natureza previdenciária. Dessarte, cabível, no caso em comento, a manutenção da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a retomada do pagamento da pensão de que é titular a autora no valor correspodente ao posto de Segundo Tenente. 22. Reformada em parte a r. sentença ora combatida, para julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral, cumpre proceder à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca e da vedação de compensação de honorários, na forma do §4.º, III, c/c o §14 do art. 85 do CPC. Desta forma, fica a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido formulado a título de indenização por danos morais, e a ré, ao pagamento de honorários sucumbenciais no mesmo percentual, incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, isto é, o valor atualizado das diferenças de proventos devidas, ressaltando, contudo, a suspensão da exigibilidade da mencionada verba em relação à demandante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, forte no art. 98, § 3.º, do vigente Estatuto Processual Civil. 23. No caso em comento, a sentença ora guerreada está sendo reformada parcialmente em decorrência do reexame necessário. Assim, negado provimento ao apelo da ré e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios a cujo pagamento foi condenada majorados no percentual de 1% (um por cento), com espeque no art. 85, § 11, da vigente Lei de Ritos. 24. No que concerne à verba honorária, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.º 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.". 25. Apelação conhecida e improvida. Remessa necessária conhecida e provida em parte” (eDOC 144, p. 17-20)



    Inicialmente, ressalte-se que foram interpostos dois recursos extraordinários, sendo um pela União (eDOC 156), e outro por Marlene Augusta Monteiro dos Santos (eDOC 177), sendo ambos inadmitidos. No entanto, apenas o segundo recurso foi objeto de agravo de instrumento, motivo pelo qual é o único recurso a ser apreciado nesta decisão.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, parágrafo único; e 5º, LV e XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afastou a vigência dos arts. 10; 141; e 492, do Código de Processo Civil; e do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 177, p. 3).



    Sustenta-se, ainda, que o Tribunal reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais, sem que tenha havido pedido da parte adversa. Argumenta-se, assim, que houve violação aos princípios do devido processo legal e da imparcialidade (eDOC 177, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o desfazimento do ato administrativo que concedeu a pensão à recorrente, ainda que de forma indevida, não configura, por si só, ato lesivo à personalidade da interessada, motivo pelo qual a indenização por danos morais foi afastada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “19. É certo que, com fundamento nos princípios da moralidade, legalidade, autotutela, eficiência e impessoalidade, a Administração pode - e deve - rever o ato administrativo quando eivado de irregularidade (Súmulas 346 e 473 do Eg. STF), cumprindo com o devido processo legal (Due Process of Law), assegurando o contraditório e a ampla defesa.



    Nem todo aborrecimento ou falha administrativa justifica a condenação ao pagamento por danos morais, se não existe lesão efetiva à dignidade da pessoa humana. A negativa de um benefício previdenciário não caracteriza, de plano, a ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar o malsinado dano moral.



    O mesmo raciocínio deve ser aplicado em caso de instauração de ação penal, pois, do contrário, a Administração Pública lato sensu restaria impedida de exercer seu poder-dever de fiscalização e controle de seus atos, o que indubitavelmente destoaria de sua ratio essendi.



    20. No caso vertente, a decisão de revisão do valor da pensão não é motivo suficiente para a configuração do alegado dano moral, passível de indenização, mormente considerando que a análise do pedido enseja a produção e a verificação de provas quanto ao preenchimento dos pressupostos legais. 



    Portanto, no ponto, carece de reforma a sentença” (eDOC 144, p. 12-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1376339 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1297330 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA LÍCITA. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável, na hipótese, o Tema 810 da repercussão geral, visto que não foi debatido em sede de apelação o índice de correção monetária (TR). Razões do apelo extremo dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, independentemente da licitude ou não do comportamento do agente público, nos termos do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos, concluindo pela ocorrência do dano e pela presença do nexo de causalidade. Assim, eventual divergência de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (ARE 1249452 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    No mais, quanto à alegação de que o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 10; 141; e 492, do Código de Processo Civil; e do art. 11, da Lei nº 8.429/1992, tem-se que o recurso extraordinário não indica de que maneira o acórdão recorrido teria negado a vigência de tais dispositivos. Nesse passo, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Sendo assim, incide no caso a Súmula 284 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 144, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente